Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-17.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000406-17.2017.8.11.0037
Vistos etc.
A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que, Negou Provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, e, consequentemente manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial que, pretendia receber a indenização no percentual de 11,98% a título de URV, referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, visto que foi reconhecida a ocorrência da prescrição.
Alega haver contradição por não ter sido julgado de acordo com recentes decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não reconhece a prescrição do direito pleiteado pela Reclamante. Ao final requer que seja sanada a apontada contradição e anulado o acórdão.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Nos processos em trâmite no Juizado Especial, deve-se aplicar ao caso os princípios narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me os fatos e eu te darei o direito), e iura novit curia (o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o magistrado deve aplicar o direito ao caso, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.
Quanto ao art. 9o do Código de Processo Civil este dispõe: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Ora, neste caso houve a inteposição do recurso pelo Município réu, visando a reforma da sentença e a parte autora foi intimada e apresentou suas contrarrazões, por isso não há como reconhecer que não foi previamente ouvida.
Quanto ao art. 10 do mesmo Código, este dispõe: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Neste aspecto, no Juizado Especial há maior liberdade para o Magistrado determinar as provas a serem produzidas, bem como pode apreciá-las, com especial valor às regras da experiência comum, é o que dispõe o art. 5o da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”.
Também no Juizado Especial ao decidir Julgador deve adotar em cada caso a decisão que entender mais justa e equânime, para atender aos fins sociais da lei, eis às exigências do bem comum, o art. 6o da Lei 9.099/95, dispõe: “Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Ninguém pode se escusar do cumprimento da lei alegando ignorância, de acordo com o artigo 3o a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, in verbis: “Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Deve ser ressaltado que mesmo na Justiça Comum, em alguns casos, o Juiz de Direito tem liberdade de decidir com base em fatos inexistentes ou não alegados no processo, se estes forem públicos e notórios, é o que dispõe o art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I – notórios”;
Deve ser ressaltado ainda que a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz de Direito, pois o art. 194 do Código Civil que proibia o julgador de reconhecê-la ex-officio, foi revogado pela Lei 11.280, de 16/02/2006.
Assim, se o Juiz de Direito que tem o deve de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, ao caso concreto. Uma vez exposto o fato, deve aplicar o direito ao caso, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente. É a aplicação dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me os fatos e eu te darei o direito), e iura novit curia (o juiz conhece o direito).
Ora, a Lei municipal que reestruturou a carreira dos servidores municipais e fixou os vencimentos é fato notório, principalmente entre os servidores municipais, não há como alegar e muito menos reconhecer a ignorância (artigo 3o a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro).
As decisões do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça que reconheceram que o prazo prescricional para o servidor público pleitear direito referente à URV, passa a fluir com a edição da lei que promoveu a reestruturação também é fato público e notório.
Em se tratando de fato notório o Juiz de Direito pode, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição, pois em sendo fato notório não depende de prova, e ninguém se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, por isso não vislumbro a ocorrência de decisão surpresa.
A decisão surpresa que o legislador proíbe é que haja decisão sobre fatos não alegados ou alegados por uma das partes sem dar oportunidade à parte contrária de contrapô-los. Não há como reconhecer ser decisão surpresa o simples reconhecimento da ocorrência da prescrição, por ter transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, quando a presente ação foi ajuizada, a contar da edição da lei que reestruturou a carreira, em razão de ser fato público e notório, e de estar previsto em lei, que ninguém pode alegar ignorância, bem com estar em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a alegação de haver contradição da decisão embargada, por não estarem prescritas as parcelas compreendidas no período de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo, em face ao disposto no Decreto 20.910/32, isso é o que se denomina de rediscussão da matéria.
O mérito da decisão não pode ser modificado por meio de Embargos de Declaração, que tem a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso.
Quanto a aplicação da aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, esta dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
No entanto, a referida Súmula atinge somente as parcelas que não estivem prescritas, ela não tem o condão de ressuscitar um direito já morto e sepultado, pela ocorrência, há muito tempo, da prescrição integral, cujo prazo quinquenal passou a fluir da data da edição da lei que reestruturou a carreira do servidor que pertence a parte embargante. Na decisão está amplamente demonstrado o entendimento dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator